Tribunal: TJDFT
Processo: 0739720-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739720-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ALVES COSTA AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de improbidade administrativa, acolheu parcialmente as questões preliminares suscitadas pelo ora recorrente, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Em petição de ID 107537615, o réu pediu o chamamento do feito à ordem ao fundamento de que as novidades trazidas pela Lei no 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, implicariam: (1) a prescrição intercorrente da pretensão; (2) a ilegitimidade ativa para a causa; (3) a ausência de requisitos para a concessão da liminar; (4) a vedação de indisponibilidade de até 40 (quarenta salários) mínimos depositados em conta poupança O autor manifestou-se no ID 108365293. Logo após, o réu informou a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que recebeu a inicial e, no ID 108790281, opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 107727749. Decido. A Lei de Improbidade Administrativa está na esfera do que se convencionou denominar ‘Direito Administrativo Sancionador’. Como tal, admite-se a retroatividade benéfica ao réu. Nada obstante, é preciso também distinguir as normas de natureza processual, daquelas de natureza material. As regras de direito processual têm eficácia imediata e prospectiva, não retroativas. A aplicação de sanções é norma de direito material, de modo que, como a novidade legislativa é favorável ao requerido, deve ser aplicada ao caso concreto. Nada obstante, nem todas as consequências previstas no art. 12 da LIA têm conteúdo sancionador. A reparação de danos é obrigação civil e, portanto, não está sujeita às interferências da legislação posterior. Em consequência, a prescrição intercorrente deve ser limitada às sanções previstas na lei, não atingido o eventual dever de reparar o dano, visto que tem – repito – conteúdo de obrigação civil. Quanto à legitimidade, trata-se de questão de conteúdo processual, cuja aplicação é prospectiva, conforme já apontado acima e segundo a regra do art. 14 do CPC: ‘A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada’. Da mesma forma, a indisponibilidade de bens é medida cautelar de natureza processual, de modo que não está sujeita às limitações da nova lei. Portanto, acolho em parte o pedido do réu para declarar a prescrição da pretensão de aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, devendo o feito prosseguir apenas no atinente à reparação do dano patrimonial. Em relação ao agravo de instrumento interposto, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, visto que os argumentos trazidos já foram apreciados. Por fim, quanto aos embargos de declaração opostos, trata-se de insurgência quanto ao mérito da decisão, não sendo apontada omissão que já não tenha sido suprida nas linhas anteriores. Rejeito-os. Aguarde-se o decurso do prazo para contestar”. O agravante alega que, diversamente do consignado na decisão agravada, também deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da obrigação de reparação de danos civis. Aduz que, na nova redação do art. 23, da LIA, trazida pela Lei n.o 14.230/21, não é feita qualquer distinção entre os tipos de penalidade almejados na ação de improbidade, estando prevista a prescrição intercorrente para toda a ação, sendo possível a aplicação do preceito referido para recorrente a prescrição intercorrente de obrigação de natureza civil. Argumenta que houve a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação nos termos do art. 23, § 4o, inciso I, da LIA, e que, entre essa data e a data da entrada em vigor da Lei n.o 14.230/21, transcorreram mais de quatro anos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão indenizatória, nos termos do art. 23, § 5o, da LIA. Argumenta que a Lei n.o 14.230/21 passou a prever que somente o Ministério Público tem legitimidade para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, razão pela qual o feito deve ser extinto por ilegitimidade ativa da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX-Brasil). Sustenta que não se aplica a previsão do art. 3o, da Lei, com redação alterada pela Lei no 14.230/21, pois nela se prevê a imediata suspensão das ações em curso e seu eventual prosseguimento futuro mediante interesse ministerial apenas sobre as demandas ajuizadas pela fazenda pública, e a APEX não pode ser enquadrada no conceito de fazenda pública. Sustenta que “a modificação quanto à legitimidade ativa altera a pretensão punitiva via ação de improbidade, de forma que incide sobre o próprio direito material”, devendo ser feita a aplicação retroativa do art. 17, caput, da LIA, com nova redação introduzida pela Lei no 14.230/21. Registra que é cabível a limitação da indisponibilidade aos valores que ultrapassam quarenta salários-mínimos, porque a norma que permite a indisponibilidade de bens tem natureza híbrida, processual e material, razão pela qual é possível a aplicação retroativa do art. 16, § 13, da LIA, introduzido pela Lei n.o 14.230/21. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, há que se reconhecer o cabimento do presente agravo de instrumento. O art. 17, § 9o-A, da LIA, com redação trazida pela Lei n.o 14.230/21, publicada antes da publicação da decisão ora agravada e, portanto, aplicável ao caso dos autos, preceitua que “da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação caberá agravo de instrumento”. As questões objeto de debate no presente agravo de instrumento não foram veiculadas em sede de constestação, pois esta foi apresentada após a prolação da decisão ora agravada. Todavia, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento podem ser interpretadas de maneira extensiva. No caso, embora as preliminares não tenham sido veiculadas no bojo da contestação, foram apresentadas pouco antes da contestação, apenas antecipando o momento processual de seu exame, cabendo ressaltar que não haverá a oportunidade para aviá-las ao conhecimento do Tribunal por meio do agravo de instrumento, pois o juízo a quo não poderá apreciá-las novamente, por causa da preclusão pro judicato. Por essas razões, há que ser admitido o processamento do presente agravo de instrumento. Feitas essas considerações, passa-se ao exame do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge do prejuízo que o trâmite de ação de improbidade administrativa produz à integridade moral e psíquica do réu. Cada dia de transcurso de ação dessa natureza é um dia de tormento para a pessoa que a ela se submete. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Como se sabe, normas de direito material não podem ser aplicadas retroativamente, salvo a retroatividade, prevista no art. 5o, XL, da CR, para as normas materiais penais benéficas ao réu. Por outro lado, normas processuais não podem retroagir e são de aplicabilidade imediata, não podendo afetar atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, consoante a dicção do art. 14, do CPC, que adotou a teoria do isolamento dos atos processuais. A decisão agravada partiu de premissas aceitas pela doutrina e pela jurisprudência majoritária, aparentemente acolhidas pelo art. 1o, § 4o, da LIA, com redação introduzida pela Lei n.o 14.230/21, no sentido de que normas materiais de caráter administrativo-sancionador, que se assemelham às normas penais, devem ser aplicadas retroativamente para beneficiar o réu. Além disso, aparentemente, agiu com acerto ao distinguir normas da lei de improbidade administrativa que possuem caráter administrativo-sancionatório de normas que não possuem esse caráter. Normas que versam sobre a prescrição (inclusive a prescrição intercorrente), em primeira análise, possuem caráter material e, em princípio, não podem ser aplicadas retroativamente, salvo se penais e benéficas ao réu ou se, adotado o entendimento exposto no parágrafo acima, administrativo-sancionatórias e benéficas ao réu. Em primeira análise, a distinção feita pelo magistrado singular entre a prescrição intercorrente das penas de caráter administrativo-sancionatório e a prescrição intercorrente das penas de caráter civil parece correta. A doutrina majoritária e a jurisprudência do colendo STJ há tempos asseveram que a obrigação de ressarcimento ao erário não tem natureza administrativo-sancionatória, tratando-se de obrigação de natureza civil, que decorre da responsabilidade de reparar os danos causados aos entes administrativos, cuja existência independe de previsão na Lei n.o 8.429/92. A reparação dos danos pode ser postulada pelo ente administrativo prejudicado até mesmo em ação de responsabilidade civil sujeita ao rito comum do CP. Assim, o preceito legal que institui a prescrição intercorrente da pretensão de exigir reparação de danos ao erário, em juízo prelibatório, não pode retroagir, nem mesmo para beneficiar o réu. No julgamento no AgInt nos EDcl no REsp 1717379, cujas razões parecem se aplicar ao caso dos autos, a colenda 3a Turma do STJ assentou que a regra que institui a prescrição intercorrente nas execuções fiscais é de aplicação prospectiva. Por outro lado, as outras sanções previstas na LIA, de perda da função pública, de multa, de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público são, em primeira análise, administrativo-sancionatórias e guardam proximidade com o direito penal, razão pela qual parece acertado o entendimento do magistrado singular de admitir a aplicação retroativa do preceito que institui a prescrição intercorrente para alcançar essas espécies de sanção. Em outra vertente, a regra do art. 17, caput, da LIA, cuja redação foi alterada pela Lei n.o 14.230/21, que cuida da legitimidade ad causam, atribuindo-a exclusivamente ao Ministério Público, parece ser de natureza exclusivamente processual. Em primeira análise, não se vislumbra que influência na esfera do direito material da parte é exercida pelo fato de o legitimado para a ação ser alterado. Se, na época do ajuizamento da ação ora objeto de discussão, em 24/02/2017 (ID no 31371394, dos autos de origem), a lei de improbidade administrativa atribuía à pessoa jurídica interessada a legitimidade para ajuizar ação de improbidade administrativa, não se mostra possível, em juízo prelibatório, reconhecer a ilegitimidade ativa da APEX e extinguir o feito sem resolução do mérito. Embora seja de aplicabilidade imediata, a regra prevista na atual redação do art. 17, caput, da LIA, em juízo prelibatório, não pode retroagir para alcançar atos processuais já praticados e situações processuais já consolidadas. Por fim, a indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar, adotada com o intuito de garantir o resultado útil do processo e, em princípio, estritamente processual. Assim, a regra que afasta da sujeição à indisponibilidade de bens os valores depositados em poupança ou outras espécies de aplicação financeira até o limite de quarenta (40) salários-mínimos possui, aparentemente, índole exclusivamente processual, não sendo possível, em primeira análise, aplicar retroativamente a regra do art. 16, § 13, da LIA, introduzido pela Lei n.o 14.230/21, para limitar ou afastar ordem de indisponibilidade que foi expedida pelo juízo a quo em observância às regras de direito processual então vigentes. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de dezembro de 2021 16:18:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator